Tribunal: TJSP
Processo: 1091971-84.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1091971-84.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL -
PREVI, é embargado FLAVIO FAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091971-84.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No 7492
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1091971-84.2016.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI
EMBARGADO: FLAVIO FAGA
COMARCA: SÃO PAULO 20a VARA CÍVEL CENTRAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Vícios
não
identificados. Caráter manifestamente infringente,
ausentes os pressupostos autorizadores do manejo
desta específica modalidade de insurgência recursal,
assim tida por desvirtuada. Omissões e contradição
não verificadas na hipótese.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06) opostos
por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ,
alegando a existência de omissão e contradição no v. acórdão de fls.
532/541.
Impugna a sua condenação ao pagamento da verba de
sucumbência, porque não deu causa ao ajuizamento da ação, além do
fato de o v. acórdão estar condicionado a evento futuro, no caso, à sua
liquidação.
Outrossim, defende a impossibilidade de compensação
da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091971-84.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
3
receber.
Reitera o pedido de suspensão do processo, tendo em
vista que o pedido do autor não se refere somente às horas extras, mas
a outras verbas trabalhistas, estando a questão sob apreciação do STJ,
em sede de Recurso Especial Representativo da Controvérsia, devendo
ser aguardado o seu julgamento para se aplicar a tese então definida.
É o relatório.
Manifestamente infundada a insurgência.
Longe do quanto sustentado, o v. acórdão hostilizado não
se ressente de qualquer vício intrínseco, entrevendo-se nos aclaratórios,
a bem da verdade, nítida irresignação quanto ao equacionamento do
litígio, descompromissada com os pressupostos autorizadores do
excepcional manejo desta via integrativa.
Em primeiro lugar, anota-se que as partes foram
reciprocamente condenadas ao pagamento da verba de sucumbência,
porque decaíram em parte de seus pedidos, em ordem a legitimar a
repartição igualitária, razão pela qual não procede a insurgência da
embargante, sobretudo porque a imposição dos ônus sucumbenciais
não está restrita apenas às sentenças líquidas e exigíveis.
De igual forma, não há espaço para a alegação de
impossibilidade de compensação, porque o julgado nada mais fez do
que confirmar a r. sentença de fls. 415/419, que está em consonância
com a tese firmada em sede de Recurso Especial Representativo da
Controvérsia, onde se decidiu que o autor deve custear o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091971-84.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
4
benefício a ser implementado com a inclusão das horas extras no
salário de contribuição, sem vedar o instituto da compensação.
Por fim, não há necessidade de suspensão do processo,
porque o pedido do autor (fls. 12) foi expresso no sentido de apenas
incluir as horas extras, como extraído do corpo da petição inicial, in
verbis: “Tendo em vista esse reconhecimento do direito do Autor às horas extras
trabalhadas e sendo certo que de acordo com o contrato celebrado pelas partes para
cálculo do benefício que o Autor receberia da Ré utiliza-se os valores recebidos em
decorrência das horas extras trabalhadas, o Autor entrou em contato com a instituição
para, administrativamente, proceder à complementação devida de seu benefício”. (fls.
02/03). Assim, postulou-se a condenação da ré para “recalcular os 36
(trinta e seis) salários de participação utilizados nos cálculos da aposentadoria do Autor
para complementação do benefício do Autor levando em consideração as horas
extras e seus reflexos reconhecidos nos autos da Reclamação Trabalhista no
0060640-88.2008.5.02.0007 que tramitou na 7a Vara do Trabalho de São Paulo de
forma igualmente proporcional a cada mês, acrescidos da atualização monetária
regulamentar.” (fls. 14 grifo nosso).
Além disso, em sede de embargos de declaração, o
próprio autor especifica que “a r. sentença julgou parcialmente procedente a
presente ação, condenando a Ré a recalcular o benefício de aposentadoria recebido pelo
Autor, com a inclusão das horas extras reconhecidas na esfera trabalhista.”
(fls. 422), tudo indicando que a sua pretensão se entendia apenas com
as horas extras e seus reflexos, matéria pacificada no julgamento do
Tema 955 do E. STJ, tomado como paradigma, não atraindo a
necessidade de suspensão do processo, para aguardar o julgamento do
Recurso Representativo da Controvérsia atinente ao Tema 1021, como
entende a embargante, notadamente, mas não só, em razão da
aplicação da modulação do repetitivo, por força da qual o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091971-84.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
5
embargado deverá custear o valor do benefício a ser implementado
com a inclusão das horas extras e seus reflexos no salário de
contribuição.
Veja-se que no Tema 1.021, citado pelo embargante, o
STJ determinou a suspensão das ações versando sobre as “demais
verbas remuneratórias”1, precisamente no escopo de não estabelecer
conflito com a matéria já previamente pacificada pelo Tema 955.
Não por menos, o próprio Relator dos recursos afetados
(REsp 1.778.938 e REsp 1.740.397), Min. Antonio Carlos Ferreira,
ressaltou que a questão relativa à possibilidade de inclusão dos reflexos
das horas extras, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, no cálculo da
renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
aposentadoria já foi decidida no âmbito do Tema 955 dos repetitivos.
Ou seja, teve o cuidado de explicitar, ao justificar a afetação dos
recursos, que, embora a fundamentação daquele julgado do Tema 955
tenha examinado, de forma geral, a possibilidade de revisão do valor da
suplementação de aposentadoria para incluir quaisquer verbas
remuneratórias concedidas pela Justiça do Trabalho, o caso específico
tratou apenas das horas extras: "Assim, considerando as dúvidas que
vêm surgindo nas Justiças locais sobre a aplicabilidade dos
entendimentos firmados no julgamento repetitivo aos pedidos de inclusão
dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários
complementares, entendo prudente a afetação do tema, para o fim de
integração da tese fixada no paradigma".
1 "Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por
entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do
trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação
da correspondente reserva matemática."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091971-84.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
6
Daí não haver cogitar-se do sobrestamento alvitrado,
considerado o específico e restrito objeto da presente ação.
A partir de tais conclusões, verificado o enfrentamento
expresso das arguições suscitadas nestes aclaratórios, não há qualquer
vício a comprometer o v. acórdão combatido.
Percebe-se, do exposto, que a insurgência recursal revela
caráter nitidamente infringente, a expressar inexorável desvirtuamento
deste específico meio de impugnação de decisões judiciais, o que não é
de ser concebido.
Afinal, conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, p. 709), os embargos
de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ
Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. MENEZES DIREITO, j.
20.4.05, DJU 23.5.2005).
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte da ré/embargante, daí porque incabível
a via recursal manejada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091971-84.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
7
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator